Tribunal: TJES
Processo: 0001799-95.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001799-95.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL SANTOS DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001799-95.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SANTOS DE SOUZA, SAMUEL SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADO ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II), por cinco vezes, na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal, e corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.609/1990), tudo na forma do artigo 70, do Código Penal, à 08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de corrupção de menores, sob a tese de erro de tipo, o redimensionamento da dosimetria da pena em razão da fração utilizada para continuidade delitiva e a revogação da prisão preventiva por suposta incompatibilidade com o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i)
definir se é cabível a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores, com fundamento em erro de tipo;
(ii)
estabelecer se a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios legais, especialmente quanto à fração de aumento pela continuidade delitiva e concurso formal;
(iii)
verificar a compatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O erro de tipo no crime de corrupção de menores exige a demonstração, pela defesa, de elementos probatórios que sustentem o desconhecimento da menoridade do coautor, nos termos do art. 156, do CPP, e da jurisprudência do STJ e deste TJES, o que não foi feito no caso concreto.
As provas dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas, indicam que o adolescente apresentava aparência visivelmente juvenil, o que fragiliza a tese defensiva de erro de tipo.
A dosimetria da pena observou corretamente a técnica jurídica, com aplicação do concurso formal para três crimes de roubo em contexto fático único, majorando-se a pena em 1/5, e da continuidade delitiva para os demais roubos, com fração de 1/6, totalizando pena adequada e proporcional.
Não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva, desde que haja adequação da custódia cautelar ao regime fixado, conforme entendimento consolidado no STJ, o que se verifica no presente caso com a transferência do réu para estabelecimento compatível com o regime.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 70, 71 e 157, §2º, II; CPP, art. 156; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.11.2017;
STJ, AgRg no HC nº 872.469/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.04.2024;
STJ, AgRg no RHC nº 187.332/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.03.2024;
TJES, APCr nº 0000418-86.2023.8.08.0048, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.03.2025;
TJES, APCr nº 0002916-66.2019.8.08.0026, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.06.2023.

Vitória, 7 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001799-95.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SANTOS DE SOUZA, SAMUEL SANTOS DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: DIOGO PACHECO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto
por
SAMUEL SANTOS DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal de
Serra
(
id. 13230079
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada no id. 13229468, narra o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 06 de agosto de 2024, por volta das 21 horas e 45 minutos, no Bairro Jardim Limoeiro, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, e um adolescente (fls. 41, 46 e 84 ID 48246167), previamente acordados e em união de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, o veículo Nissan Versa, cor prata placas PKD4D69, um aparelho celular, R$300,00 e cartões bancários de Jean Kleber Viega Silva.

Emerge da peça de investigação que no dia e horário acima mencionados, o denunciado e o adolescente entraram no veículo Nissan Versa, placas PKD4D69, como passageiros de um transporte por aplicativo realizado por Jean Kleber. No entanto, quando chegaram ao destino no Bairro Jardim Limoeiro, anunciaram o roubo. O adolescente sacou um simulacro de arma de fogo e o apontou para Jean Keber. Ato contínuo, o denunciado e o adolescente subtraíram os bens que estavam no veículo, como um aparelho celular Xiaomi Pocco X3, R$300,00 em dinheiro e cartões bancários. Na sequência, o denunciado e o adolescente determinaram que Jean Kleber conduzisse o veículo até o final de uma rua deserta, onde determinaram que ele saísse do carro e se evadiram na condução do veículo.

Pouco depois, por volta das 22 horas e 40 minutos do mesmo dia 06/08/2024, no Bairro Laranjeiras, na Serra, de posse do veículo Nissan Versa, placas PKD4D69, o denunciado e o adolescente abordaram as vítimas Rubens Alves Cerqueira, Jhonatan de Aguiar do Santos e Pedro Henrique Ramos Veríssimo, que conversavam na via pública. De posse do simulacro de arma de fogo que portavam, o denunciado e o adolescente anunciaram o roubo e determinaram que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares e carteiras, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.

Desse modo, o denunciado e o adolescente subtraíram, mediante grave ameaça, de Rubens um aparelho celular marca Samsung A-14, cor preta, de Pedro Henrique um aparelho celular Samsung A-14 e uma carteira com documentos e cartões e de Jhonatan um aparelho celular Iphone 11. De posse dos bens subtraídos, o denunciado e o adolescente retornaram para o veículo Nissan Versa e se evadiram.

No mesmo dia 06 de agosto de 2024, também por volta das 22 horas e 40 minutos, na Avenida Eudes Scherrer, próximo ao Shopping Montserrat, o denunciado e o adolescente pararam o carro próximo ao um ponto de ônibus, apontaram o simulacro de arma de fogo para Rian Michel e determinaram que entregasse seu aparelho celular e carteira, o que foi obedecido em razão da grave ameaça. Rian destacou que o adolescente foi quem saiu do veículo com o simulacro de arma de fogo, enquanto o denunciado ficou dentro do veículo dando ordens ao menor.

Assim, o denunciado e o adolescente subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular Motorola, de Rian, pois não estava com a carteira. De posse do bem subtraído, o denunciado e o adolescente se evadiram no veículo Nissan Versa.

Revelam os autos que Policiais Militares receberam informações por meio do CIODES que um veículo Nissan, cor prata, placas PKD4D69, estava circulando com faróis apagados, sendo utilizado para a prática de roubos na região do Parque Residencial de Laranjeiras, e bairros vizinhos, sendo a última informação foi que o veículo estaria nas proximidades do Shopping Montserrat, sentido a rodovia BR 101.

Diante das informações, os Policiais se direcionaram para o local indicado e quando passaram pela Avenida Montes Claros, sentido à rodovia BR101 e Bairro Pitanga, um veículo com as características informadas parou no sentido contrário, ocasião em que o denunciado e o adolescente desembarcaram e se evadiram em direção ao Bairro Nova Carapina.

Os Policiais saíram da viatura, atravessaram a via, foram ao encalço do denunciado e do adolescente e conseguiram abordá-los, sendo apreendido em poder de ambos a carteira e os aparelhos celulares subtraídos, R$119,20, o simulacro de arma de fogo utilizado, um pedaço de maconha e um fone de ouvido, sendo ainda recuperado o veículo Nissan Versa, cor prata placa PKD4D69 (autos de apreensão e de restituição fls. 30, 33, 36, 38 e 52/54 ID 48246167).

Além disso, as vítimas reconheceram o denunciado e o adolescente como autores dos roubos.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juiz
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 157, § 2º,
inciso
II, na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal,
e
do artigo 244-B, da
L
ei
nº
8.609/1990, tudo na forma do artigo 70, do Código Penal
, à pena de
08
(
oito
) anos,
05 (cinco)
meses
e 18 (dezoito) dias
de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
18
(dez
oito
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no
id.
1391380
1
,
pleiteia a
absolvição quanto ao crime de
corrupção de
menor
,
sob a alegação de
erro de tipo diante do
desconhecimento do recorrente quanto à menoridade do adolescente.
Requer
, ainda, o redimensionamento da dosimetria, a fim de que seja ajustada a fração utilizada para a continuidade delitiva. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, diante da sua incompatibilidade com o regime semiaberto
fixado
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, em relação ao
pleito absolutório
quanto ao crime de corrupção de menor, sob a a
legação de que o recorrente desconhecia a menoridade do adolescente que praticou
o
s
crime
s
em comunhão de desígnios
e, portanto, estaria abarcado pel
a excludente de
erro de tipo,

entendo que não merece acolhida.

Nesse particular, a jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça
é assente em
“só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor”
(STJ, HC nº 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 21.11.2017), o que não ocorreu na hipótese desses autos.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ERRO DE TIPO – ATENU
AN
TE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚM. 231 STJ – RECURSO IMPROVIDO – 1. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, bastando, para sua caracterização, a participação do menor na prática delitiva, fato este incontroverso. 2.
A alegação de suposto desconhecimento da idade do menor não se revela suficiente a ensejar a absolvição do apelante quanto ao delito de corrupção de menor, cabendo à defesa o ônus da prova quanto ao alegado erro de tipo, conforme preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Impossível a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, diante dos termos da Súmula 231 do STJ. 3 – Recurso improvido.
(
TJES; APCr 0000418-86.2023.8.08.0048; Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/03/2025).

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. CONHECIMENTO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório não deixa dúvidas dos crimes imputados na exordial acusatória. 2.
Para o reconhecimento do erro de tipo no crime de corrupção de menores é necessário que a defesa apresente elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.
3. Não demonstrado o desígnio autônomo em relação ao delito de corrupção de menores, restando caracterizado unicamente pela participação do menor no intento criminoso principal, afasta-se a regra do concurso material, aplicando-se o concurso formal próprio.
(
TJES; APCr 0002916-66.2019.8.08.0026; Rel. Desembargador Willian Silva; Julg. 01/06/2023).

Ocorre que, no caso em tela,
a defesa não
demonstrou, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e por meio de elementos probatórios, a veracidade da versão aduzida pelo recorrente
.

Nessa perspectiva
,
em seu interrogatório judicial (mídia acostada no id. 62179056), o recorrente confessou a prática dos roubos em concurso com o adolescente,
de 14 (quatorze) anos de idade,
entretanto, afirmou que não sabia da sua menoridade, apesar de tê-lo conhecido em seu bairro há aproximadamente cinco meses.

Confira-se trechos do interrogatório, consoante transcrito pelo Ministério Público de primeiro grau:

[...]
que
conheceu Juan, com quem fez amizade; que não sabia que se tratava de menor de idade
; que Juan já o havia chamado diversas vezes para cometer delitos, mas que nunca aceitou; que acabou cedendo e participando do ato; que Juan estava portando uma arma de brinquedo; que foram ao todo cinco vítimas; que entraram em um veículo de aplicativo e enquanto estavam no carro abordaram três vítimas em um ponto de ônibus, e em seguida assaltaram mais uma em frente ao shopping; que antes dessas abordagens, assaltaram o motorista do Uber; que durante toda a ação permaneceram dentro do carro; que as demais vítimas foram assaltadas na mesma rua. [...] que
fez amizade com o Juan no bairro; que conhece há aproximadamente cinco meses; que durante esse período, não sabia que ele era menor de idade
.

Não há, contudo, qualquer elemento que apoie a referida versão. Por outro lado, durante a instrução processual
(mídia acostada no id. 62179056)
, três das cinco vítimas alegaram que o indivíduo que estava com o recorrente, ao menos, “aparentava ser menor de idade”.

Nesse ponto, transcrevo trechos dos depoimentos das vítimas Rubens Alves Cerqueira, J
h
onatan
de Aguiar dos Santos
e Rian
Michel dos Santos de Freitas
,
disponíveis no
link

acostado no
id. 62179056:

[...
]
que
fez
o reconhecimento dos
dois
envolvidos na delegacia;
que um era mais moreno escuro, mais alto, e o menor de idade era bem menor e tinha a pele mais clara;
que, na hora,
julgou
que
o menor era
menor de idade,
pelo tamanho e pela aparência de novo
; o outro já parecia mais velho, de uns 20, 25 anos [...]

(Depoimento judicial da vítima
Rubens Alves Cerqueira
).

[...] que fez o reconhecimento dos dois envolvidos na sala da delegacia; que teve certeza de que eram os dois;
que o mais baixo aparentava ser menor de idade; que, pela cara, viram que era menor de idade
, mas estava armado, então não dava para reagir [...] (Depoimento judicial da vítima
J
h
onatan
de Aguiar dos Santos).

[...] que fez o reconhecimento na delegacia e prestou depoimento; que teve certeza de que foram os dois que o assaltaram, principalmente pelo carro e pelo rapaz menor que saiu armado; que reconheceu os autores tanto no local da abordagem quanto na delegacia; que os dois eram negros, um era mais baixo, o que veio assaltar era mais baixo e o que estava no carro era mais alto; que no momento do roubo não percebeu que era menor de idade, mas que,
durante o reconhecimento, deu para notar que parecia ser menor de idade
. (Depoimento judicial da vítima
Rian
Michel dos Santos de Freitas)

Desse
modo, a alegação da defesa de que o apelante desconhecia a menoridade do adolescente não encontra amparo nas provas dos autos, devendo ser rechaçada, razão pela qual
a manutenção da condenação do acusado nas sanções do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, é a medida que se impõe
.

Avançando, a defesa requer o

redimensionamento da dosimetria
,
alegando que a fração
utilizada
na r. sentença
relativa à continuidade delitiva
teria sido

de 2/5 (dois quintos), de modo que seria exacerbada para o caso
concreto
.

Contudo, diferentemente do que alega a defesa, constato que o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença recorrida,
não reconheceu a continuidade delitiva para os cinco crimes de roubo, mas, na realidade, entendeu pela aplicação do c
oncurso
formal em relação a três vítimas
que estavam no mesmo contexto fático
e do crime continuado para as outras duas vítimas.
In verbis
:

Concurso de crimes.
Em relação às três vítimas que estavam em um mesmo contexto fático entendo pela aplicação do crime formal (precedente qualificado nº 378 do STJ) e em relação às duas vítimas (motorista do Uber e a última vítima) o crime continuado
, passando a dosar a pena em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, mantendo o valor fixado. Por fim, em relação ao crime de corrupção de menores procedo o concurso material passando a dosar a pena em 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, mantendo o valor fixado.

Dessa maneira
,
em conformidade com a jurisprudência pátria,
o magistrado de primeiro grau
majorou a pena
n
a fração de 1/5 (um quinto),
em razão do
concurso formal

entre
três crimes de roubo
(vítimas Rubens Alves Cerqueira, Jhonatan de Aguiar do Santos e Pedro
Henrique Ramos Veríssimo
)
, resultando
n
a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
.

Por sua vez, c
onsiderando
que
os outros
dois
crimes,
embora não estivessem no mesmo contexto dos primeiros a fazer incidir o concurso formal,

foram
cometidos em
continuidade delitiva

(vítimas Jean Kleber Viega Silva
e Rian Michel dos Santos de Freitas)
,
ou seja, crimes da mesma espécie e semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução,
aplicou-se a fração
1/6 (um sexto)
sobre a pena anteriormente fixada,
resultando na reprimenda definitiva de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pelos cinco delitos de roubo
.

Logo, verifica-se que ambas as frações utilizadas encontram-se em consonância com a súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe que “
a
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
”.

Por fim
,
fazendo incidir a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal,
entre os crimes de roubo e
o de
corrupção de menores,
e
aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o delito previsto no
artigo 244-B, da
L
ei
nº
8.609/1990
, somaram-se as penas,
fixando-se
a
reprimenda total de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Portanto, entendo que a dosimetria encontra-se devidamente fundamenta e aplicada, não comportando reparos.

Por fim,
melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, por suposta incompatibilidade com o regime semiaberto.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença. Confira-se:

[...]
Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada
. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior entende que "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"

(AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 187.332/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No presente caso, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifica-se que houve a adequação da prisão do acusado com o regime semiaberto fixado na sentença, cabendo destacar que já houve a
sua
transferência para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha – PSVV
e, posteriormente, para a

Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES,
de modo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 7 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)